Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-09.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OFERECIDO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que condenou a ré a promover o destrancamento do curso da autora, a adotar os meios necessários para que a autora curse as disciplinas de Estágio Obrigatório Supervisionado I e II, de forma presencial, e a pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de disponibilização de estágio é lícita, em razão de ser responsabilidade da estudante a busca por estágio; (ii) definir se o valor arbitrado a título de dano moral é suficiente para indenizar o prejuízo psíquico experimentado pela autora; e (iii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o conteúdo econômico da obrigação de fazer
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Instituição de Ensino Superior goza de autonomia didático-científica assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n. 9.394/96). Essa autonomia, contudo, não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O estágio obrigatório é definido no projeto do curso e sua carga horária é requisito para a aprovação e obtenção do diploma, conforme o §1o do artigo 2o da Lei n. 11.788/2008.
5. A ré tem a obrigação de disponibilizar à autora o estágio necessário para o término da graduação, conforme a Resolução n. 10/2011 do Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia e o contrato firmado entre as partes.
6. A ausência de disponibilização das disciplinas necessárias à conclusão do curso violou os direitos de personalidade da autora, configurando dano moral, na medida em que gerou atraso injustificado em sua formação profissional, causando aflição, angústia e sofrimento.
7. O valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 a título de dano moral é adequado, pois traduz o conceito de justa reparação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A fixação dos honorários advocatícios deve ser majorada para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que remunera adequadamente os profissionais que atuaram na defesa dos interesses da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A Instituição de Ensino Superior deve disponibilizar o estágio obrigatório necessário para a conclusão do curso, conforme a legislação vigente. 2. A ausência de disponibilização das disciplinas necessárias à conclusão do curso configura dano moral, passível de indenização."